Tribunal: STF
Processo: Inq 4828
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo Regimental interposto por BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI contra decisão monocrática pela qual, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), determinei o arquivamento do INQ 4.828, bem como determinei, dentre outras providências, a instauração de Inquérito específico, em prevenção ao INQ 4.781, para o prosseguimento das investigações de eventos nsº 01/02/03/04/05 identificados pela Polícia Federal, além da remessa da investigação à Justiça Estadual do Estado de São Paulo em relação ao evento nº 06.



    De início, sustenta a agravante a ausência de indícios de autoria e materialidade em relação aos fatos que lhe foram imputados no bojo do procedimento investigatório, o que enseja a falta de justa causa para a continuidade das investigações. Para tanto, informa que “Com relação ao evento 02, o inquérito se baseia em frágeis conjecturas de que a investigada teria uma rede de relacionamentos. Verifica-se que, embora seja citada e até mesmo associada a diversos fatos, não há configuração de autoria e materialidade de crimes por parte da investigada. Há meras conjecturas do que a investigada teria pretendido, diante de atos de terceiros, interferir na convocação da CPI. Mas da análise dos autos não é possível extrair um simples indício da prática de crime, no que diz respeito a ela própria” (eDoc. 344, fl. 8).



    Advoga pela impertinência da abertura de novo Inquérito para a apuração de fatos que já foram devidamente investigados e em relação aos quais não restaram caracterizados indícios mínimos de autoria e materialidade para a continuidade das investigações, em especial porque “a ausência de aptidão deste procedimento para obter elementos informativos que caracterizem qualquer tipo penal não pode servir de condão para que a agravante continue a figurar como investigada” (eDoc. 344, fl. 11).



    Alega, ainda, que, em se tratando de uma parlamentar, representante eleita pelo povo, não se pode admitir a quebra de isonomia, tolhendo-se o exercício de atribuições inerentes ao seu mandato, ao qual possui proteção constitucional para o livre exercício, dentro da própria Casa Legislativa, impedindo, de igual modo, o regular funcionamento do Poder Legislativo, medida inaceitável em um Estado democrático de direito, que consagra a tripartição dos poderes. Quanto a esse ponto, aduz, relativamente ao “evento 02”, que “É inusitado abrir procedimento criminal contra alguém – seja ou não parlamentar – apenas porque teria recebido um pedido de outras pessoas. O que dizer de uma deputada, de cuja vida funcional faz parte indispensável essa interlocução com integrantes de um grupo de whatsapp, seja ou não o seu grupo político. Ademais, apenas suposições absurdas e improvadas sustentam a tese da acusação para a ausência ou adiamento de um depoimento de terceiro numa CPI. Para seguir argumentando, numa terceira linha de alegações subsidiárias, vale a lembrança de que se trata de um julgamento político” (eDoc. 344, fl. 11).



    No que pertine ao “evento 04”, diz que a conclusão adotada pela decisão agravada induz ao entendimento de que “TODO E QUALQUER CONGRESSISTA POSSA HOJE SOFRER INQUÉRITO PELO STF, BASTANDO PARA ISSO QUE UM ADVERSÁRIO POLÍTICO LANCE PALPITE O MAIS ABSURDO SOBRE O PROPÓSITO DE UM ATO QUALQUER. Note-se bem: PALPITE SOBRE INTENÇÃO, SOBRE O ELEMENTO ANIMICO DE UM ATO” (eDoc. 344, fls. 12/13), o que vai de encontro à farta orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE em relação à abordagem de questões interna corporis no âmbito do Congresso Nacional, em prol da separação de poderes.



    Acrescenta que os fatos narrados no presente Inquérito não guardam correspondência com as normas supostamente atingidas, “quando menos, não existe precisa associação entre uns e outros, menos ainda para imputar ilícito penal à agravante, o que basta para o trancamento do inquérito” (eDoc. 344, fl. 16).



    Argumenta que o verdadeiro intento do caderno investigatório, desviando-se do propósito para o qual foi instaurado, é “reunir qualquer tipo de considerações contra a deputada, inclusive aquelas de ordem sanitária e médica, acerca da qual o mundo inteiro tem dúvidas” (eDoc. 344, fl. 16), medida que representaria “fazer tábula rasa do regime republicano e democrático” (eDoc. 344, fl. 16), impossibilitando-se que uma parlamentar possas criticar pronunciamentos da imprensa ou de governadores e, por conseguinte, ferindo a própria razão de existir do Congresso Nacional e a liberdade de expressão de seus integrantes, os quais possuem imunidade parlamentar.



    Ainda com relação ao “evento 04”, a agravante também defende a atipicidade de sua conduta, afirmando ter se tratado de simples prestação de serviços por parte da empresa Inclutech, mediante contrato que logo foi encerrado e cujas despesas são vinculadas ao exercício de sua atividade parlamentar, não incidindo, assim, em qualquer capitulação delitiva. Diz a agravante que em sua tomada de declarações muito bem esclareceu e confirmou o contrato firmado com a referida empresa “com o objetivo específico de uniformizar as suas redes sociais e treinar a sua equipe, atividade totalmente típica da vida política no mundo atual a manutenção de perfis ativos em redes sociais, o que implica na criação de conteúdo” (eDoc. 344, fl. 20).



    Considerando a atipicidade de sua conduta, entende ser o caso de arquivamento do Inquérito,.



    A agravante defende também que a instauração de novo Inquérito representa violação ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88) e ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), em especial quando considerado o excesso de prazo do presente feito, que já tramitou por mais de 1 (um) ano e não teria logrado êxito em encontrar elementos aptos a justificar a continuidade das investigações. Afirma, nesse contexto, que “o procedimento sob exame tem servido apenas para alimentar suspeitas, por parte da imprensa e pessoas desinformadas, de que algo muito sério foi feito pela parlamentar, o que a leitura dos autos demonstra errôneo” (eDoc. 344, fl. 22) e que “a agravante é Deputada Federal, figura pública, sendo sua reputação bem de mais alta valia, de forma que sofrer inquérito contra si lhe traz prejuízo inestimável.” (eDoc. 344, fl. 23).



    Por fim, em complemento aos argumentos anteriormente apresentados, a agravante, ao defender a impossibilidade de abertura de um novo Inquérito, sustenta, em suma, que as razões que motivaram a medida “não estão abarcadas pelo que foi decidido no âmbito da ADPF 572/DF, de modo que deve imperar o princípio do processo acusatório, na medida em que cabe o STF processar e julgar, conforme previsto no art. 102, inciso I, da CF/1988, não sendo possível a instauração de inquérito de ofício” (eDoc. 344, fl. 25). Por outro lado, alega que a decisão agravada, em desobediência ao sistema acusatório e ao princípio do devido processo legal, implica em rejeição do pedido de arquivamento formulado pela PGR, já que, na sua visão, o órgão ministerial, ao entender que os eventos deveriam ser deslocados à primeira instância, indubitavelmente solicitou o arquivamento do feito quanto aos parlamentares com foro por prerrogativa de função.



    Ao final, requer se exerça o juízo de retratação, reconsiderando-se a decisão agravada; caso este seja negativo, que o órgão colegiado competente o faça, para o fim de determinar o arquivamento integral do presente Inquérito ou para excluir a agravante das futuras investigações.



    É o relatório.



    De início, cumpre ressaltar a flagrante ilegitimidade ativa ad causam da ora agravante, não havendo para ela interesse subjetivo a ser tutelado. Nesse sentido já se pronunciou o Plenário desta CORTE, nos termos da seguinte ementa: 



    “Agravo regimental. Pedido de arquivamento do feito pela Procuradoria-Geral da República. Arquivamento obrigatório. Ilegitimidade ad causam do particular para recorrer dessa decisão. Irrecorribilidade. Precedentes.



    1. Sendo o Ministério Público Federal o único titular da ação penal, o agravante é carente de legitimidade ad causam para interpor o presente agravo regimental, que tem como finalidade exclusiva dar seguimento a noticia criminis por ele ofertada.



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Federal, quando fundado na ausência de elementos consistentes à demonstração da ocorrência de conduta criminosa, é irrecusável.



    3. Agravo regimental não-conhecido.”



    (Pet 4.173 AgR, Relator(a): MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 29/8/2008) (grifou-se)



    O mesmo raciocínio deve ser levado em consideração para os casos de decisão que determina a instauração de um novo procedimento investigativo.



    Anoto, ainda, que a própria PGR opinou pelo arquivamento do presente processo. Tanto é que na decisão ora agravada (DJe de 2/7/2021), destaquei que o Parquet sustentou que a investigação proposta estaria comprometida por falhas da Polícia Federal e que, “nessas circunstâncias, a submissão à jurisdição penal não pode ser via duradoura, sobretudo quando lança suspeição difusa sobre a política sem demonstração cabal de elementos por investigadores profissionais”, além de ter registrado que “Remanesce aberta a oportunidade de se proceder a novas pesquisas nas instâncias ordinárias, se de outras provas a autoridade policial tiver notícia, ou a via cível ou administrativa de contenção de pessoas jurídicas que exploraram comercialmente o filão que originou este inquérito”. 



    Pois bem. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é consolidada no sentido de que é irrecorrível a decisão judicial que, acolhendo parecer do Ministério Público no sentido de que não há elementos mínimos de prova de ocorrência dos crimes noticiados, determina arquivamento de notícia-crime. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. NOTÍCIA-CRIME. MANIFESTAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL DE ACOLHIMENTO. IRRECORRIBILIDADE. ILEGITIMADADE ATIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é consolidada no sentido de que é irrecorrível a decisão judicial que, acolhendo parecer do Ministério Público no sentido de que não há elementos mínimos de prova de ocorrência dos crimes noticiados, determina arquivamento de notícia-crime.



    2. Não se ignora, ademais, a flagrante ilegitimidade ativa ad causam do ora agravante, não havendo para ele interesse subjetivo a ser tutelado. Precedente do Plenário (Pet 4173 AgR, Relator(a): MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 29/8/2008). 3. Agravo regimental não conhecido.”



    (Pet 8.740 AgR, Min. Rel. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/12/2020)



    “PEDIDO DE ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA: PEDIDO IRRECUSÁVEL, QUANDO FORMULADO POR SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, COM A APROVAÇÃO DO CHEFE DA INSTITUIÇÃO. 1. É irrecusável o pedido de arquivamento formulado por Subprocurador-Geral da República, com a aprovação expressa do Procurador-Geral da República, quando fundamentado na inexistência de indícios mínimos de ilegalidade: Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Pet 4.131 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 29/8/2008)”



    “INQUÉRITO E PEÇAS CONSUBSTANCIADORAS DE ‘NOTITIA CRIMINIS’ - ARQUIVAMENTO REQUERIDO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, QUE NÃO VISLUMBRA A OCORRÊNCIA DE ILÍCITO PENAL - IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DA ‘OPINIO DELICTI’ - IRRECUSABILIDADE DESSE PEDIDO DE ARQUIVAMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERE A POSTULAÇÃO DEDUZIDA PELO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ATO DECISÓRIO IRRECORRÍVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO. O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL, MOTIVADO PELA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA FORMAR A "OPINIO DELICTI", NÃO PODE SER RECUSADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    - Se o Procurador-Geral da República requer o arquivamento de inquérito policial, de peças de informação ou de expediente consubstanciador de ‘notitia criminis’, motivado pela ausência de elementos que lhe permitam formar a ‘opinio delicti’, por não vislumbrar a existência de infração penal (ou de elementos que a caracterizem), essa promoção não pode deixar de ser acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, pois, em tal hipótese, o pedido emanado do Chefe do Ministério Público da União é de atendimento irrecusável. Doutrina. Precedentes. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DO RELATOR, QUE, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFERE O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL FORMULADO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA.



    - O ato judicial que ordena, no Supremo Tribunal Federal, o arquivamento do inquérito ou de peças de informação, a pedido do Procurador-Geral da República, motivado pela ausência de ‘opinio delicti’ derivada da impossibilidade de o Chefe do Ministério Público da União identificar a existência de elementos que lhe permitam reconhecer a ocorrência de prática delituosa, é insuscetível de recurso (RT 422/316), embora essa decisão - por não se revestir da autoridade da coisa julgada (RT 559/299-300 - RT 621/357 - RT 733/676) - não impeça a reabertura das investigações penais, desde que (a) haja provas substancialmente novas (RTJ 91/831 - RT 540/393 - RT 674/356 - RT 710/353 - RT 760/654) e (b) não se tenha consumado, ainda, a prescrição penal. Doutrina. Precedentes.” (grifo nosso)



    (Pet 2.509 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 25/6/2004)



    “INQUÉRITO E PEÇAS CONSUBSTANCIADORAS DE ‘NOTITIA CRIMINIS’ - ARQUIVAMENTO REQUERIDO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, QUE NÃO VISLUMBRA A OCORRÊNCIA DE ILÍCITO PENAL - AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA ‘OPINIO DELICTI’ - IRRECUSABILIDADE DESSE PEDIDO DE ARQUIVAMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERE A POSTULAÇÃO DEDUZIDA PELO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ATO DECISÓRIO IRRECORRÍVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO, A PEDIDO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, POR AUSÊNCIA DE ‘OPINIO DELICTI’ - IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO QUE O DEFERE - REQUISITOS QUE CONDICIONAM A REABERTURA DAS INVESTIGAÇÕES PENAIS.



    - É irrecorrível a decisão que acolhe pedido de arquivamento de inquérito policial ou de peças consubstanciadoras de ‘notitia criminis’ (RT 422/316), quando deduzido pelo Procurador-Geral da República, motivado pelo fato de não dispor de elementos que lhe possibilitem o reconhecimento da existência de infração penal, pois essa promoção - precisamente por emanar do próprio Chefe do Ministério Público - traduz providência de atendimento irrecusável pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvada, no entanto, a possibilidade de reabertura das investigações criminais (CPP, art. 18 - Súmula 524/STF), desde que, havendo provas substancialmente novas (RTJ 91/831 - RT 540/393 - RT 674/356, v.g.), a prescrição da pretensão punitiva do Estado ainda não tenha ocorrido. Doutrina. Precedentes.



    IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE ‘AGRAVO REGIMENTAL’.



    - Não cabe sustentação oral, em sede de ‘agravo regimental’, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 137/1053 - RTJ 152/782 - RTJ 158/272-273 - RTJ 159/991-992 - RTJ 184/740-741, v.g.).” (grifo nosso)



    (Pet 2.820 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 7/5/2004)



    Além do mais, cumpre ressaltar que o Inquérito instaurado por determinação da decisão ora agravada é o INQ 4.874/DF, sendo que nele a Procuradoria-Geral da República vem atuando regularmente.



    Inclusive, o Parquet Federal, órgão detentor da titularidade privativa da ação penal pública e, portanto, parte legítima para recorrer de eventual decisão que arquiva/instaura procedimento investigativo sem a sua anuência/concordância, não apresentou qualquer insurgência contra a medida.



    Por fim, ressalto que no julgamento da ADPF 572, o TRIBUNAL, por maioria, julgou totalmente improcedente o pedido para declarar a constitucionalidade da Portaria GP 69/2019, de 14 de março de 2019 (que foi editada pelo Excelentíssimo Ministro Presidente à época, Min. DIAS TOFOLLI), enquanto constitucional o artigo 43 do RISTF, nas específicas e próprias circunstâncias de fato com esse ato exclusivamente envolvidas. Assim sendo, não restam dúvidas sobre a pertinência e possibilidade legal/regimental da instauração de novo Inquérito de ofício.



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Regimental, dada a manifesta ausência de legitimidade ad causam da agravante.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente